Tribunal: TJDFT
Processo: 0729753-88.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. REVOGAÇÃO DO MANDATO. AUSÊNCIA DE CERTEZA E LIQUIDEZ. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO.
1 – Havendo, no decorrer do contrato de prestação de serviços advocatícios, a revogação do mandato pela parte contratante, mostra-se inviável o recebimento dos valores devidos em sede de execução de título extrajudicial, por ausência de certeza e liquidez do título.
2 – Recurso não provido.